Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO TÉCNICO EXIGIDO. OMISSÃO SUPRIDA. MANTIDA A REFORMA DA SENTENÇA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Caso em exame
1. A ação - Embargada ajuizou ação contra o Distrito Federal para anulação do ato administrativo que tornou sem efeito sua posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, por não ter apresentado o certificado do curso técnico exigido no edital.
2. Decisão anterior – Sentença de improcedência foi reformada em apelação, determinando a posse da autora, bacharel em Administração. O Distrito Federal interpôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao fato de a candidata também não ter se apresentado para tomar posse no prazo legal.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão colegiado omitiu-se ao não analisar todos os motivos que justificaram a anulação da nomeação da candidata, especificamente a alegada falta de posse no prazo legal.
III – Razões de decidir
4. A Administração Pública impediu a posse da candidata por falta de apresentação do certificado técnico exigido no edital, sendo esse o motivo principal para o indeferimento da posse.
5. A alegação de que a candidata não tomou posse dentro do prazo legal é consequência direta da não apresentação do certificado técnico, e não se configura como motivo autônomo para anulação da nomeação.
6. Documentos fornecidos pelo órgão responsável confirmam que a exclusão do certame ocorreu exclusivamente pela ausência da documentação exigida, sem menção a não comparecimento da candidata no prazo estipulado.
7. Suprida a omissão alegada para esclarecer que o principal motivo da anulação da nomeação foi a ausência de certificado técnico, não obstante fosse bacharel em Administração, que englobava todo o campo de estudo do curso técnico exigido, não havendo fundamentos jurídicos para modificar o acórdão anterior.
8. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e providos, apenas para suprir omissão, sem efeitos modificativos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.